Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGOS 1.012, CAPUT, DO CPC. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. ALTERAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CÓDIGO CIVIL. CONTRARIEDADE. RESTABELECIMENTO DA ORIGINALIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Não se amoldando o caso dos autos a quaisquer das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. Por se tratar de ação de obrigação de fazer, em razão da alteração da fachada e em violação ao estatuto do condomínio; e diante da falta de previsão específica, o prazo de extinção da pretensão é de 10 (dez) anos, consoante o art. 205 do Código Civil.
3. A instalação de esquadrias e vidros para o fechamento da varanda de unidade imobiliária localizada em condomínio, capaz de afrontar a harmonia estética do empreendimento, e que representa modificação indevida da fachada, em violação ao artigo 1.336, inciso III, do Código Civil e à Convenção de Condomínio, autoriza o deferimento o pedido para a imediata remoção da cortina de vidro montada para o fechamento da unidade e alterando a fachada do prédio.
4. Dadas as circunstâncias do caso concreto, as astreintes fixadas pelo descumprimento da obrigação não se mostraram excessivas. Ao contrário, são justas e necessárias para cumprir a finalidade de persuadir a parte inadimplente ou em mora no cumprimento da ordem judicial, mas sem patrocinar o enriquecimento da parte autora.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.